Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706457-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BRANDAO DE ARAUJO, ANTONIA MARIA GOMES DE MOURA APELADO: DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA DECISÃO As advogadas da parte apelante peticionaram e comunicaram a renúncia ao mandato (ID 39049790). Na oportunidade, juntou captura de tela de whatsapp com mensagem enviada em 08/09/2022 para demonstrar a devida notificação ao mandante, consoante determina o artigo 112 do CPC/15. Conquanto qualquer advogado detenha a prerrogativa de renunciar ao mandato a qualquer tempo, para que esse ato produza efeito jurídico, cabe ao causídico provar que efetuou a devida comunicação ao constituinte. Essa renúncia, portanto, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Nesse sentido, cito julgado do c. STJ: SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO vs RUTH ARAÚJO SOUTO “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifou-se) Na hipótese, a captura de tela juntada pelas advogadas para supostamente comprovar a renúncia não atesta a certeza necessária da ciência do ato, pois não há informação quanto ao efetivo conhecimento pelos representados da questão apontada. Sobre o tema, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: NAIM NAME NETO,KAUNA RENER KASSEM e RAFAEL MACHADO LOPES vs ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Por conseguinte, entendo que as advogadas continuam a representar os apelantes e devem proceder à notificação válida dele para que possa se exonerar do encargo que lhes foi imposto, evitando-se, assim, a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. De modo a viabilizar a renúncia, concedo o prazo de 10 (dez) dias à advogada para que comprove a remessa de inequívoca notificação ao constituinte. Caso silente, incluam-se, novamente, o processo em pauta com a publicação nos nomes das advogadas cadastradas. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de setembro de 2022